Tribunal: TJDFT
Processo: 0751364-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751364-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravado: Cirúrgica Borges Produtos Médico Hospitalares Ltda WBA Gestão em Saúde Ltda Willian Barbosa de Andrade D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0723499-66.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, instaurado por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de CIRURGICA BORGES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, WBA GESTAO EM SAUDE LTDA e WILLIAN BARBOSA DE ANDRADE. O presente incidente é distribuído por dependência ao Cumprimento de Sentença de no 0714874-14.2023.8.07.0020, no qual o requerente persegue crédito no valor atualizado de R$ 164.115,00 (cento e sessenta e quatro mil, cento e quinze reais) em desfavor da empresa P.R.H. PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. e de seu sócio, PABLO RIQUE SILVA BORGES. A parte requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade, praticados de forma a frustrar a satisfação do crédito exequendo. Alega que, após a frustração das tentativas de localização de bens da devedora originária por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, realizou investigações que revelaram a existência de um grupo econômico de fato, orquestrado para blindagem patrimonial. Como elementos de convicção, aponta a identidade de endereço entre a executada P.R.H. PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. e as empresas ora requeridas, CIRÚRGICA BORGES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e WBA GESTÃO EM SAÚDE LTDA, todas situadas na Rua 17, Norte, Lote 3, Loja 4, em Águas Claras/DF. Aduz, ainda, a similitude de suas atividades empresariais, voltadas ao setor de produtos médicos e hospitalares. Como prova da interligação entre os envolvidos, o requerente anexa aos autos instrumentos de procuração que conferem amplos poderes de PABLO RIQUE SILVA BORGES e da própria devedora P.R.H. em favor de WILLIAN BARBOSA DE ANDRADE, bem como escrituras públicas que formalizaram a transferência de bens imóveis entre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Menciona, ademais, a existência de uma ação criminal pretérita em que Pablo e Willian figuraram como réus, fato que, segundo o requerente, reforçaria a existência de um vínculo e de uma atuação coordenada entre ambos, ainda que o desfecho daquela ação tenha sido a absolvição. Com base nesses fundamentos, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica, em suas modalidades inversa e expansiva, para incluir os requeridos no polo passivo da execução principal. Em caráter de urgência, pleiteia a concessão de tutela cautelar para o arresto de bens imóveis de matrículas no 41.628 e no 316.776, de quotas sociais das empresas requeridas, de ativos financeiros via Sisbajud e de veículos via Renajud, até o limite do débito exequendo. Por fim, requer que o presente incidente tramite sob segredo de justiça, ao argumento de que os documentos juntados expõem dados de terceiros, o que atrairia a incidência do artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. DO PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA Inicialmente, cumpre analisar o requerimento para que o feito tramite sob segredo de justiça. A parte requerente fundamenta seu pedido no artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que os autos contêm documentos com dados de terceiros protegidos pelo direito à intimidade. A regra geral em nosso ordenamento jurídico, alçada à condição de garantia fundamental pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e replicada no artigo 11 do Código de Processo Civil, é a da publicidade dos atos processuais. Tal princípio não se presta apenas a satisfazer a curiosidade pública, mas consubstancia-se como um pilar do Estado Democrático de Direito, permitindo o controle social sobre a atividade jurisdicional e assegurando a transparência e a imparcialidade das decisões judiciais. O sigilo, portanto, é medida de absoluta excepcionalidade, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas em lei e devem ser interpretadas de forma restritiva. No caso em apreço, o requerente aponta a existência de informações como contratos sociais, números de CNPJ e CPF, escrituras públicas de compra e venda de imóveis e procurações como justificativa para a restrição da publicidade. Contudo, a simples presença de tais dados nos autos não é suficiente, por si só, para configurar a hipótese legal invocada. A maior parte das informações contidas nos documentos que instruem a inicial é, por sua própria natureza, pública ou de acesso facilitado. Os atos constitutivos de sociedades empresárias são registrados e publicizados na Junta Comercial; as transações imobiliárias são averbadas em matrículas de acesso público nos Cartórios de Registro de Imóveis; e os números de inscrição em cadastros federais são dados de identificação essenciais em qualquer relação negocial ou processual. A proteção a que alude o artigo 189, III, do Código de Processo Civil, destina-se a resguardar a esfera mais íntima da vida privada, como dados fiscais sigilosos, informações bancárias detalhadas, prontuários médicos ou outros elementos cuja divulgação indiscriminada pudesse causar dano irreparável ou de difícil reparação à dignidade e à privacidade dos envolvidos. Os documentos apresentados pelo requerente, embora contenham dados pessoais, inserem-se em um contexto eminentemente empresarial e patrimonial, sendo indispensáveis para a própria compreensão da controvérsia. Decretar o sigilo sobre todo o processado com base em tais elementos significaria, na prática, tornar secreta a grande maioria das ações que versam sobre direito empresarial e obrigacional, subvertendo a regra da publicidade. Ademais, os fatos narrados — formação de grupo econômico, confusão patrimonial, transferências de bens — são o cerne do debate proposto neste incidente. O interesse público em conhecer os contornos de uma alegação de fraude e abuso da personalidade jurídica, que afeta a segurança das relações comerciais, sobrepõe-se ao interesse particular das partes em manter tais informações restritas. Portanto, ausente demonstração de que a publicidade do feito resultará em violação desproporcional à intimidade dos requeridos ou de terceiros, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DA TUTELA DE URGÊNCIA Avançando na análise, o requerente postula a concessão de tutela de urgência, de natureza cautelar, para o arresto de bens dos requeridos, com fundamento nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. A concessão de tal medida, antes mesmo da citação da parte contrária, exige a demonstração inequívoca e cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro o preenchimento de tais pressupostos de forma a autorizar a drástica medida constritiva pleiteada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, que afasta temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, um dos pilares do direito empresarial. Sua aplicação, conforme o artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019, está condicionada à comprovação cabal do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A teoria maior da desconsideração, adotada pelo nosso ordenamento, exige a demonstração de dolo ou fraude por parte dos sócios ou administradores, não bastando a mera insolvência da sociedade devedora. A parte requerente, é verdade, apresentou um conjunto de indícios que, à primeira vista, sugerem uma relação próxima e articulada entre a devedora originária e os requeridos. A identidade de endereço, a similitude de objetos sociais, a outorga de procurações com amplos poderes e a existência de transferências patrimoniais são elementos que merecem investigação aprofundada no curso da instrução processual. Todavia, analisados isoladamente e sem o contraponto do contraditório, não possuem a força probatória necessária para, de plano, configurar a "probabilidade do direito" em grau de verossimilhança. Com efeito, a coexistência de empresas no mesmo endereço pode decorrer de arranjos comerciais lícitos, como a sublocação ou a criação de um centro empresarial familiar. A outorga de procurações entre empresários é prática comum e demonstra relação de confiança, mas não comprova, per se, a existência de um "sócio oculto" ou a confusão entre os patrimônios das pessoas físicas e jurídicas. As escrituras de transferência de imóveis, embora relevantes, indicam a realização de um negócio jurídico com preço ajustado e forma de pagamento, cabendo ao requerente, no momento oportuno, demonstrar que tais transações foram simuladas, fraudulentas ou realizadas por preço vil com o intuito específico de lesar credores. A menção à ação penal em que os envolvidos foram absolvidos, embora possa ser contextualizada, mostra-se como um argumento frágil para sustentar a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário, em sua esfera de competência criminal, não encontrou elementos suficientes para uma condenação. A utilização de uma absolvição como fundamento para uma medida constritiva no cível, sem outros elementos mais robustos, revela-se temerária. Portanto, os elementos trazidos aos autos, nesta fase embrionária, constituem uma narrativa plausível que justifica a instauração do incidente, mas não alcançam o patamar de evidência necessário para a concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. A questão é complexa e demanda a instauração do contraditório para que os requeridos possam apresentar suas versões dos fatos, esclarecer a natureza de suas relações comerciais e a legitimidade das operações patrimoniais realizadas. Para além da ausência de probabilidade do direito em grau suficiente, o requerente também falha em demonstrar o segundo requisito para a concessão da tutela de urgência: o periculum in mora. O perigo de dano que autoriza a medida liminar deve ser concreto, atual e iminente, não podendo se basear em meras conjecturas ou no temor genérico de que a parte adversa possa se desfazer de seus bens. O requerente limita-se a afirmar que, sem o arresto, há "concreta possibilidade de que tais ativos sejam rapidamente dissipados". Trata-se de uma alegação genérica, aplicável a virtualmente toda e qualquer execução. Não foi trazido aos autos um único elemento de prova que indique que os requeridos, estejam, no presente momento, praticando atos de dilapidação patrimonial, ocultando bens, ou se colocando em estado de insolvência. Não há notícia de que estejam encerrando suas atividades, transferindo massivamente seus ativos para terceiros ou realizando qualquer outra manobra que denote a urgência da medida. A dívida original está em cobrança desde o final de 2023, e as transferências imobiliárias mencionadas datam de 2024. Não há, nos autos, indicação de qualquer fato novo e recente que demonstre um risco agudo e iminente de frustração da execução. O simples inadimplemento da devedora principal e a dificuldade em localizar seus bens não se traduzem, automaticamente, em periculum in mora por parte de terceiros que sequer compõem o título executivo. A concessão de uma medida constritiva tão severa como o arresto de bens de terceiros, inaudita altera parte, com base em um perigo de dano meramente presumido, representaria uma violação desproporcional ao direito de propriedade e ao devido processo legal. A prudência recomenda que se aguarde a manifestação dos requeridos, oportunizando-lhes o exercício da ampla defesa, antes de se deliberar sobre a constrição de seu patrimônio. Em suma, ausentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela de urgência é medida de rigor. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça e o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora. DETERMINO à Secretaria que proceda às retificações necessárias no sistema processual para excluir o segredo de justiça. DETERMINO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0714874-14.2023.8.07.0020, em trâmite neste Juízo, até que se decida o presente incidente e/ou até a prolação de outra decisão determinando seu regular prosseguimento (art. 134, § 3o, do CPC).” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 78643673), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de natureza cautelar e determinar o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, o que, segundo sustenta, afronta os princípios da celeridade e da efetividade processual. Assevera que o cumprimento de sentença não deve ser paralisado em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a aludida suspensão beneficia indevidamente o devedor originário e compromete a satisfação do crédito. Sustenta que há fortes indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, evidenciados pela identidade de endereço entre as sociedades empresárias P.R.H Produtos Cirúrgicos Ltda, Cirúrgica Borges Produtos Médicos Ltda e WBA Gestão em Saúde Ltda, pela similitude das atividades empresariais, pela existência de procurações recíprocas entre Pablo Rique Silva Borges e Willian Barbosa de Andrade, bem como por escrituras públicas que comprovam transferências patrimoniais entre as sociedades. Argumenta que a manutenção do sobrestamento da marcha processual poderá frustrar o resultado útil do processo, permitindo a dilapidação do patrimônio pertencente aos agravados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e o arresto cautelar de bens, mediante bloqueio por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, bem como a constrição dos imóveis registrados nas matrículas no 41.628 e no 316.776, pertencentes a Willian Barbosa de Andrade. Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi regularmente acostado aos autos (Id. 78649489). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I e parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é necessária a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como se estão presentes os requisitos para concessão das medidas constritivas pleiteadas pela agravante. De acordo com a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica “suspenderá” o curso do processo, salvo na hipótese da desconsideração ter sido requerida na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). Observa-se que o aludido dispositivo legal menciona apenas uma hipótese excepcional que permite o afastamento da regra de suspensão do curso do processo diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, a situação em que a desconsideração foi requerida na petição inicial. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do curso do processo de execução, diante da efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. De acordo com a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica “suspenderá” o curso do processo, salvo na hipótese da desconsideração ter sido requerida na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 3. Nas hipóteses em que o incidente é requerido em momento posterior à formulação da petição inicial afigura-se necessária a suspensão da marcha processual com a finalidade de evitar tumulto processual à vista da tramitação simultânea do incidente de desconsideração e do procedimento destinado à satisfação do crédito. 4. Em relação ao devedor originário a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que, a despeito da efetiva suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento da sentença, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a imposição de atos de constrição patrimonial em seu desfavor com a finalidade de promover a satisfação da dívida a ser solvida. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1794366, 0733692-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. Não se exige que a desconsideração da personalidade jurídica seja promovida em autos apartados do cumprimento de sentença, sobretudo porque, conforme art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo se for requerida na petição inicial, de forma que não se verifica a ocorrência da tramitação simultânea do incidente com o cumprimento de sentença ou procedimento que venha a causar tumulto processual, nos próprios autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que "Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão" (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 3. A respeito, esta Turma já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1675456, 07315771720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo o juiz autorizado o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 1.1. Afirma-se que não há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem ser em autos apartados, asseverando-se que o juiz sequer analisou o erro do procedimento nos presentes autos, acolhendo e julgando procedente o incidente de desconsideração nos próprios autos. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento ou indeferimento liminar do pedido. 7. É devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. 8. Recurso provido.” (Acórdão 1210396, 07161810520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, nas hipóteses em que o incidente é requerido em momento posterior à formulação da petição inicial afigura-se necessária a suspensão da marcha processual com a finalidade de evitar tumulto processual com a tramitação simultânea do incidente de desconsideração e do procedimento destinado à satisfação do crédito. Nesse contexto também fica suspensa, até que seja solucionado o incidente aludido, a possibilidade de decretação de atos de constrição do patrimônio do suposto devedor. Em relação ao devedor originário a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que, a despeito da efetiva suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento da sentença, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a imposição de atos de constrição patrimonial em seu desfavor com a finalidade de promover a satisfação da dívida a ser solvida. É sob essa perspectiva que devem ser corretamente entendidos os julgados no sentido de que, em relação ao devedor originário, não pode haver a suspensão do curso da marcha processual, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NO ROSTO DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 860 DO NCPC. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARTIGO 797 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos bens de propriedade da agravada. 2. Não há se falar em penhora de bem no rosto dos autos, cuja disposição legal encontra-se abarcada pelo artigo 860 do NCPC, quando os bens indicados pelos executados, em outro processo executivo, não constituem crédito de qualquer dos litigantes. 3. Como corolário do principio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional (artigo 5o, XXXV), ressalte-se a garantia da efetividade do processo, através da qual, os litigantes obtenham, em menor espaço de tempo possível, a solução da lide e o alcance dos fins colimados. 4. O procedimento executivo tem por escopo a satisfação do direito do exequente por meio de atos processuais visando o cumprimento da obrigação. 5. Nos termos do artigo 797 do CPC: “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” 6. O objetivo da incidente da desconsideração da personalidade jurídica é apurar as razões de se responsabilizarem os sócios por atos praticados pela pessoa jurídica, sendo medida excepcional. E instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze dias (artigo 135 do CPC), em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 7. Não há necessidade de se suspender todo o feito executivo, evitando ato constritivo do devedor originário, em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O indeferimento do ato constritivo do devedor originário pelo simples fato da instauração do incidente vai de encontro aos princípios constitucionais da efetividade do processo, da prestação jurisdicional e dos princípios formadores da execução. 8. A localização de bens da devedora, pessoa jurídica, inclusive, pode até levar à desnecessidade do mencionado incidente, porquanto a instauração deste somente se dá em virtude da inexistência de bens passíveis de penhora. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1161368, 0721277-35.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. §3o DO ART. 134 DO CPC. SUSPENSÃO RELATIVA. ATOS DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. AGRAVO PROVIDO. 1. Salvo na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é postulada na petição inicial, suspendem-se os atos de execução contra o patrimônio do suposto devedor a que se busca responsabilizar, terceiro na relação originária. Art. 134, §3o, CPC. 2. A suspensão dos atos de execução não deve atingir medidas de constrição dirigidas ao patrimônio de devedor originário, que consta indubitavelmente no título exequendo. Precedente. 3. "A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários". Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provimento.” (Acórdão 1336316, 07510072320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS DEVIDOS À EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a prática de atos constritivos em relação ao devedor originário, mas apenas inviabiliza, como regra, que sejam realizadas medidas de constrição em desfavor dos sócios da pessoa jurídica devedora. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1417393, 07244122120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022) Diante desse contexto não é possível o arresto cautelar de bens dos agravados, uma vez que os elementos de prova não demonstram, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida cautelar aludida. Ressalta-se, no entanto, que o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença não pode impedir a prática de atos constritivos em relação ao devedor originário, devendo o Juízo Singular adotar as providências necessárias para garantir a efetividade do cumprimento de sentença instaurado nos autos no 0714874-14.2023.8.07.0020. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente revelam-se parcialmente verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, diante da possibilidade concreta de prejuízo à pretensão de satisfação de crédito pela agravante. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que adote as providências necessárias para garantir a efetividade do cumprimento de sentença instaurado nos autos no 0714874-14.2023.8.07.0020. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator